Tribunal: STF
Processo: ARE 1558641
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. POLICIAL MILITAR. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA CIVIS E IRREGULARIDADE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660 E DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, na Apelação Criminal 
n. 0000803-15.2019.9.26.0040/SP, parcialmente provida para “reduzir a pena aplicada em maior proporção do que a por ele estabelecida” (fl. 17, e-doc. 39).



    2. Em 11.12.2019, a Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo condenou o agravante à pena de dezoito anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos previstos no art. 305 do Código Penal Militar e no art. 35 c/c o inc. II do art. 40 da Lei 
n. 11.343/2006 (concussão e associação para o tráfico) (e-doc. 29).



    3. Na Apelação Criminal n. 0000803-15.2019.9.26.0040, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, para reduzir “as penas impostas pela prática dos delitos de concussão (por duas vezes) e associação para o tráfico de drogas, finalizando em 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado” (fl. 15, e-doc. 39). Esta a ementa:



    “POLICIAL MILITAR – CONCUSSÃO, CRIME ORGANIZADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA – APELO DEFENSIVO REQUERENDO, EM PRELIMINAR, A NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECRETAR A QUEBRA DO SIGILO TELEFÔNICO DE CIVIL E A SUSPEIÇÃO DOS JUÍZES MILITARES – NO MÉRITO, PUGNOU PELA ABSOLVIÇÃO NOS TERMOS DA ALÍNEA 'C' OU 'E' PARA O CRIME DE CONCUSSÃO E ALÍNEAS `B' OU 'E' PARA A ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E, SUBSIDIARIAMENTE, A REDUÇÃO DAS PENAS NOS TERMOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E CONTUNDENTE REVELOU O DOLO NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO APELANTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS E PROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DAS PENAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 39).



    4. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XII, XLVI, LIII, e LVI do art. 5º, o art. 124, os § 4º e 5º do art. 125 e o inc. IX do art. 93, todos da Constituição da República (e-doc. 45).



    Afirmou que “somente a Justiça Militar da União possui competência constitucional para processo (o que abrange atos de investigação) e julgamentos civis, e isso excepcionalmente. Não pode haver interpretação analógica in mallan partem aplicando-se o princípio da simetria estendendo-se ampliativamente a competência da Justiça Militar Estadual para que eventualmente se convalide ato de investigação cujo alvo é civil para produzir contra prova militar” (fls. 11-12, e-doc. 45).



    Sustentou que “a interceptação telefônica é uma medida investigatória absoluta e extremamente invasiva, podendo apenas ser determinada em desfavor de quem ESTÁ sob investigação, e não como um meio alternativo para investigar e fazer provas em desfavor terceiros. Não pode um Juiz para investigar ‘A’, determinar a interceptação de ‘C’, especialmente se ‘C’ não estiver ao alcance constitucional de sua jurisdição” (fl. 15, e-doc. 45).



    Defendeu que “o Parquet não se eximiu da incumbência de amparar a requisição da medida constritiva extrema. Do mesmo modo, o julgador singular não se esmerou em fundamentar a quebra do sigilo, a afastar outras diligências previsas. Por tanto, na inauguração da medida constritiva, há irregularidade a conduzir à sua invalidação” (fl. 32, e-doc. 45).



    Ressaltou que “temos que considerar que as bases da investigação se fundaram em uma postura ilegal por parte da Corregedoria PM ao adotar medidas invasivas como primeira linha de investigação. Depois, o registro de ligações fora dos períodos autorizados judicialmente” (fl. 36, e-doc. 45).



    Asseverou que “a Corte de Piso viola frontalmente o princípio da individualização da pena, ao ter dado solução distinta ao presente caso, frente a outros precedentes, ao aplicar um critério mais gravoso ao recorrente, não lhe permitindo uma justa redução de pena pela aplicação da continuidade delitiva” (fl. 54, e-doc. 45).



    Pediu fosse “o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, ANULANDO-SE O PROCESSO AB INITIO considerando a ilicitude absoluta das provas que os instruem, devolvendo-se os autos ao Primeiro Grau de Jurisdição a fim de que se promova o desentranhamento das provas ilícitas e ilícitas por derivação e um novo julgamento do feito conforme as provas não maculadas por qualquer espécie de ilicitude ou irregularidade OU que ao final seja reconhecida a improcedência da ação penal, devendo o recorrente ser absolvido na forma do artigo 439, alínea ‘e’, do CPPM” (fl. 69, e-doc. 45).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo pelo desprovimento do recurso 
(e-doc. 49).



    5. O Presidente do Tribunal de Justiça Militar negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 e necessidade de apreciação de legislação infraconstitucional para resolver a controvérsia (e-doc. 51).



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não é necessário verificar verificar se o que as testemunhas disseram é verdade ou não, ou se a viatura do agravante estava onde realmente ele disse ou onde a Corregedoria diz que estava... É necessário apenas e tão somente analisar se as formalidades legais foram ou não atendidas, conforme se requer no recurso especial, o que não demanda de uma análise meritória ou aprofundamento na prova dos autos” (fl. 4, e-doc. 55).



    Realça que “tudo o que foi questionado acerca da pena e o quantum de redução, nada mais é do que uma discussão eminentemente constitucional, em que se debate, acima de tudo, os princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. Não é justo, nem razoável que se verifique em uma mesma Justiça Castrense, a aplicação de dois institutos, um menos gravoso e outro mais gravoso, de acordo com as características de casa caso... Deve haver uniformidade na aplicação da lei, independentemente da gravidade do caso em julgamento, sob pena de estarmos diante da aplicação do direito penal do autor” (fls. 4-5, e-doc. 55).



    Pede “seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO, a fim de conferir o necessário trânsito ao apelo extremo manejado” (fl.5, e-doc. 55).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões, pedindo o desprovimento do recurso (e-doc. 58).



    Examinados os elementos havidos nos autos eletrônicos, DECIDO.  



    7. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    8. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteou o reconhecimento de afronta aos incs. XII, XLVI, LIII, e LVI do art. 5º, o art. 124, os §§ 4º e 5º do art. 125 e o inc. IX do art. 93, todos da Constituição da República, para que seja reconhecida a nulidade das interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça Militar estadual, com a consequente absolvição do agravante pela prática do crime de concussão e associação ao tráfico e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria imposta pelas instâncias antecedentes.



    9. Quanto às alegações de contrariedade ao inc. LVI do 
art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS 
INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    10. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    11. No julgamento do Procedimento n. 0000803-15.2019.9.26.0010, a Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo considerou válida, na espécie, “a produção de prova via interceptação telefônica”, sem incidir “qualquer das hipóteses de inadmissibilidade descritas pelo artigo 2º, da Lei 
nº 9.296/96” (fl. 15, e-doc. 29). Confiram-se trechos da sentença condenatória:



    “2. Da validade das interceptações telefônicas:



    O artigo 5º, inciso XII, da Constituição Federal, trata da inviolabilidade da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas.



    No entanto, traz ressalva no último caso, possibilitando a quebra do sigilo das comunicações telefônicas e a realização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente, da forma estabelecida em lei e apenas para fins de investigação criminal ou instrução de processo penal.



    A Lei nº 9.296/96, por sua vez, regulamenta a realização das interceptações telefônicas.



    O caso dos autos não preenche qualquer das hipóteses de inadmissibilidade descritas pelo artigo 2º, da Lei nº 9.296/96, sendo possível a produção de prova via interceptação telefônica.



    Os fatos imputados são puníveis com reclusão, a justa causa para a medida restou amplamente demonstrada e as interceptações eram imprescindíveis à apuração dos fatos, não podendo ser substituídas por outras medidas.



    A complexa estrutura criminal formada por policiais militares e por traficantes somente foi completamente identificada através das interceptações efetuadas.



    De fato, por se tratar de investigação criminal de grande complexidade, envolvendo organização criminosa e a prática de diversos delitos por policiais militares, fez-se necessária a interceptação telefônica dos envolvidos, pois se mostrou como o meio mais eficiente para a produção de provas.



    Deste modo, a interceptação telefônica apresenta-se como importante prova de natureza cautelar, sendo produzida no curso da investigação diante do risco de se perderem os elementos probatórios. 



    Trata-se, portanto, de prova não repetível, que permanece hígida em juízo.



    As provas não repetíveis submetem-se a contraditório diferido, isto é, não são possíveis de serem reproduzidas durante a ação penal. Todavia, ao se concluírem as diligências, os investigados e advogados constituídos poderão ter acesso aos áudios interceptados, bem como às transcrições das interceptações. (...)



    Ainda sobre o tema, a utilização de provas não repetíveis para embasar decreto condenatório é garantida pela letra expressa do artigo 155, do Código de Processo Penal, bem como pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal: (...)



    Logo, a prova produzida através de interceptação telefônica na presente investigação é legítima e possui o mesmo peso das demais provas materiais, sendo possível sua utilização para embasar condenações criminais.



    A prova não repetível, conforme expressa disposição normativa, poderia servir como fundamento único para a condenação.



    No presente caso, porém, as interceptações telefônicas restaram corroboradas por diversas outras medidas adotadas durante a investigação (ação controlada, análise de ERB’s, pesquisa de registros de ocorrências e a sistemas policiais que indicavam as equipes em serviço, caminhos percorridos etc.), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.



    Quanto à prova, destaca-se o depoimento do Cap PM Rodrigo Elias da Silva, que narrou de forma detalhada em juízo a forma como foram efetuadas as interceptações e outras diligências que permitiram a identificação dos acusados (mídia de fl. 86). No mesmo sentido o relato extremamente detalhado das diligências, efetuado em juízo, pelo Ten PM Murillo Bottura Parras (mídia de fl. 114) e pelo Sgt PM Ivamar Sabino Pires (mídia de fl. 135).



    As narrativas destes policiais militares responsáveis pelo inquérito policial militar reforçam o valor probatório das interceptações e das informações obtidas com as conversas interceptadas, até por evidenciar o cuidado que se tomou em adotar outras medidas complementares para identificar todos aqueles agentes que cometiam os delitos gravados, elucidando de forma cabal a autoria criminosa.



    Ainda, não apenas policiais, mas também testemunhas civis confirmaram a complexa rede de crimes, envolvendo a mencionada organização criminosa, que foram objeto da operação. Nesse sentido o relato, em Juízo, do civil Bruno Rodrigues dos Santos, que, apesar de ligado a apenas um evento criminoso, confirmou que era prática constante e notória a negociação de valores em dinheiro envolvendo policiais militares da região e traficantes de drogas (mídia de fl. 175).



    Por fim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica quanto à desnecessidade de realização de perícia de voz nas interceptações realizadas, em especial quando há outros elementos de prova a atestar a autoria delitiva – o que se verifica no presente caso” (fls. 14-17, e-doc. 29)



    Na Apelação Penal n. 0000803-15.2019.9.26.0040, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo manteve a sentença condenatória para reconhecer a competência da Justiça Militar estadual para autorizar as interceptações telefônicas na espécie vertente, sob estes fundamentos:



    “Inicialmente, há que se afastar as preliminares arguidas. 



    A primeira preliminar arguida sustenta suspeição dos juízes militares, especialmente em relação ao fato de terem os membros do Conselho questionado o Apelante de forma ríspida ou jocosa, indicando prévia antipatia e apontando evidente imparcialidade. 



    Situação de âmbito estritamente subjetivo não está elencada entre as hipóteses previstas para a decretação de tal nulidade ou suspeição. A simples análise do interrogatório e das mídias encartadas não oferece base para o pleito defensivo, razão pela qual é, de plano, afastado. 



    Prossegue com as preliminares arguindo ilicitude das interceptações telefônicas de civis autorizadas pela Justiça Militar, violando o art. 5º, LIII, da Constituição Federal; prescindibilidade das provas obtidas, ausência de fundamentação para a interceptação e desrespeito aos períodos autorizados, bem como o acesso de agentes não autorizados ao material colhido. 



    Efetivamente, a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações foram autorizadas por juiz competente. As investigações pertinentes aos civis, foram transferidas para a autoridade responsável, restando na Justiça Militar Estadual apenas aqueles relacionados aos 53 investigados da Operação Ubirajara. De todo o conjunto probatório é possível verificar que policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural. 



    Todos os juízes brasileiros possuem os mesmos poderes instrutórios, até mesmo em razão do caráter nacional do Judiciário. A especialização na organização do Judiciário nacional decorre apenas de uma racional divisão de trabalho de mesma natureza (função jurisdicional). 



    Portanto, no exercício de sua competência constitucional, os juízes militares podem determinar a quebra de sigilo telefônico de civis, pois a finalidade é a apuração de crimes militares. 



    Assim como pode e deve inquirir testemunhas civis, na apuração de crimes militares, a Justiça Militar também pode determinar a quebra de sigilo telefônico de civis.



    Os juízes da Justiça Comum, no exercício de suas competências, podem quebrar o sigilo telefônico de militares e os juízes militares, também no exercício de suas competências, podem determinar interceptação telefônica referente a civis. O poder instrutório das Justiças Especializadas não é inferior ao da Justiça Comum, em decorrência do caráter nacional do Judiciário e da unicidade jurisdicional ou princípio da jurisdição una, derivada da unicidade da soberania do poder estatal. (...)



    Afasta-se também a arguição de falta de prescindibilidade das provas obtidas através das interceptações, justamente porque, a partir delas, foi possível cruzar dados de testemunhas, localização de viaturas e outras informações que se confirmaram através dos diálogos transcritos. 



    Também não procede a arguição de ausência de fundamentação das autorizações, vez que todas estão devidamente documentadas, bem como o período a que se refere o presente processo, sem mácula a atingir de nulidade qualquer ato praticado.



    Quanto à arguição de que um agente não autorizado teve acesso aos arquivos interceptados, consta o esclarecimento de que se tratou de mera irregularidade ao não incluir o nome de um dos subordinados do Capitão Rodrigo Elias e que, comprovadamente, fazia parte da 10' Seção de Investigação. Também é de se destacar que nenhum prejuízo trouxe aos réus tal evento, sendo de plano suprimido. 



    As autorizações para as interceptações partiram de autoridade competente e permaneceram o tempo necessário para a apuração dos ilícitos denunciados, o que afasta qualquer invocação de ilegalidade. Todas as provas coletadas foram importantes para o deslinde da operação que culminou com a retirada de circulação de policiais que não estavam ali para servir à sociedade mas, tão somente, atendendo a interesses próprios e do crime organizado, razão pela qual nenhuma das questões aventadas pelo pleito defensivo pode fulminar de nulidade o processo que observou todos os rigores da lei” (fls. 5-8, e-doc. 39)



    A Primeira Auditoria da Justiça Militar de São Paulo concluiu que “o caso dos autos não preenche qualquer das hipóteses de inadmissibilidade descritas pelo artigo 2º, da Lei nº 9.296/96, sendo possível a produção de prova via interceptação telefônica”, tendo em vista que “a complexa estrutura criminal formada por policiais militares e por traficantes somente foi completamente identificada através das interceptações efetuadas” (fl. 15, e-doc. 29).



    No julgamento da Apelação Criminal, a Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo assentou que, “a partir da denúncia anônima que originou a investigação, os fatos denunciados foram apurados, sua veracidade constatada e, só então, as interceptações 
foram autorizadas por juiz competente”. 



    Considerando o conjunto fático-probatório, o Tribunal de Justiça Militar de São Paulo reconheceu a competência da Justiça Militar estadual para, na espécie, autorizar a interceptação telefônica dos investigados e realçou que os “policiais militares utilizavam linhas cadastradas em nome de terceiros, a fim de dar prosseguimento nas empreitadas criminosas e não levantar suspeitas de sua atuação. Desta feita, as interceptações autorizadas tinham por objetivo desvendar esse nível de dissimulação e não processar e julgar civis, conforme alega o pleito defensivo ao arguir afronta ao princípio do Juiz Natural” (fl. 5, e-doc. 39).



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes, para acolher o pleito de nulidade das interceptações telefônicas autorizadas pela 
Justiça Militar Estadual, seria necessário revolvimento do acervo 
fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. 



    A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Direito Penal Militar e Processual Penal Militar. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concussão. 
Art. 305, caput, do Código Penal Militar. I. Caso em exame: 
1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que deu parcial provimento à apelação deduzida pela defesa. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, ‘a’, do CPC. Temas 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. IV Dispositivo: 8. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.539.369-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crime militar. Concussão. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 
1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão o qual negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 
2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 
4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.508.773-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 4.10. 2024).



    12. O pedido de revisão da dosimetria também não comporta provimento.



    A Primeira Câmara do Tribunal de Justiça Militar concluiu:



    “Entretanto, em relação ao quantum imposto na condenação e, ante voto majoritário precedente, proferido nos autos da Apelação 
nº 0000785-91.2019.9.26.0040 (7.831/19) e da Apelação nº 0000821-36.2019.9.26.0040 (7.866/19), acolho as argumentações para a redução da pena inicialmente imposta, conforme a exposição a seguir:



    Concussão (Fato 40 em 15/03/2018) vale salientar que, não obstante a sentença tenha apontado três circunstâncias judiciais agravantes, quais sejam, intensidade do dolo, modo de execução e motivo determinante, é preciso salientar que há, nos autos, elementos para convicção do recebimento da propina, uma vez que houve a abordagem do traficante e a interceptação indica que o pagamento ocorreu, razão pela qual a maior extensão do dano também deveria ter sido atribuída. Entretanto, em razão da ausência de recurso ministerial nesse sentido, não é possível impor a agravante supramencionada, permanecendo a sentença conforme proferida.



    Assim sendo, tem-se dois crimes de concussão (Fato 40 e Fato 41), o primeiro com três agravantes e o segundo com a maior extensão do dano, somando quatro agravantes impostas.



    Para cada um dos delitos de concussão foi estabelecida a pena mínima de 02 (dois) anos, somando 01 (um) ano para cada circunstância judicial desfavorável. Tem-se, então, 05 (cinco) anos impostos para o Fato 40 e 06 (seis) anos impostos para o Fato 41, somando 11 (onze) anos inicialmente. 



    Na segunda fase, mantida a aplicação da circunstância agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea ‘l’, do CPM, porém com redução para o patamar mínimo de 1/5 (um quinto), conforme artigo 73 do CPM, chega-se a 06 (seis) anos (Fato 40) e 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão (Fato 41).



    Com a unificação das penas, conforme estabelece o artigo 79 do mesmo Código, chega-se à soma de 13 (treze) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão para os delitos de concussão, considerando a aplicação da circunstância agravante supracitada, em seu patamar mínimo.



    Considerando, ainda, o instituto do crime continuado (art. 80, CPM), e passível a aplicação do § 1º do artigo 81 do CPM, a pena deve ser diminuída, em seu limite máximo, 1/4 (um quarto), restando finalizada em 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. 



    Associação para o tráfico de drogas: Afastando a possibilidade de ’bis in idem’, deve prevalecer apenas a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso II, da Lei 11.343/06, em seu limite mínimo, 1/6 (um sexto), compondo a soma de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão.



    Pena finalizada em 13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão. 



    À vista do exposto, REJEITO as preliminares defensivas arguidas e DOU PARCIAL provimento ao apelo defensivo, mantendo a r. sentença condenatória imposta a Ricardo Varela Reboredo, mas reduzindo as penas impostas pela prática dos delitos de concussão (por duas vezes) e associação para o tráfico de drogas, finalizando em 
13 (treze) anos, 05 (cinco) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão, mantendo o regime inicial fechado” (fls. 14-15, e-doc. 39).



    Para rever a conclusão do Tribunal de origem e aplicar a interpretação analógica do art. 71 do Código Penal Militar, seria imprescindível reexame de fatos e provas e da matéria infraconstitucional, a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE 
n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (…) REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBU